Tribunal: TJMT
Processo: 0002156-88.2013.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002156-88.2013.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAMAGRO AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 15.357.163/0001-01 (EMBARGANTE), MELLINA SILVA GALVANIN - CPF: 327.254.278-78 (ADVOGADO), EDHER THOMPSON EICKHOFF - CPF: 616.668.230-15 (EMBARGADO), GERSON LUIS BAU DANIEL - CPF: 749.957.580-20 (ADVOGADO), DOUGLAS WAZLAWICK - CPF: 896.935.660-68 (ADVOGADO), SOLANGE IVETTE DE VOGELAERE BRAUN DA SILVA - CPF: 033.771.208-58 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR FRANCISCO DE MELO - CPF: 482.206.041-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE – CONTRADIÇÃO.

VÍCIO INEXISTENTE.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EMPRESA APELANTE QUE DEU CAUSA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO EM QUE PESE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.
No caso dos autos restou reconhecida a existência da dívida em acordo realizada em audiência de conciliação realizada nos autos de
Nº 2490-61.2014.8.11.0021, Comarca de Água Boa-MT

2.
Consoante a jurisprudência do STJ "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).

3.
O artigo 85, §10 do Código de Processo Civil disciplina que “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. ”

4.
Evidenciado a presença de erro material no voto condutor do acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

5.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.

Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

6. Embargos parcialmente acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
Ramagro Agrícola Industrial,
contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação 0002156-88.2013.8.11.0012, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível foi pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Embargante sustenta a existência de erro material porquanto no dispositivo final do v. acórdão recorrido, consta que a recorrente é a “Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico” ao invés da Apelante, ora Embargante, a saber Ramagro Agrícola e Industrial Ltda.

Defende que o acordão é contraditório pois reconhece que o
Réu – ora Embargado – através de acordo com terceiro – reconheceu o direito da Autora – ora Embargante, a qual teve sua dívida, objeto da presente ação,
devidamente quitada
. DE forma que a Embargante ajuizou a ação e se viu vencedor, pois teve o seu crédito satisfeito. Assim, “em flagrante contradição às premissas acima descritas, o v. acórdão ora embargado atribuiu à Apelante o ônus de realizar o pagamento de honorários sucumbenciais, sob a alegação de que foi a Apelante quem deu causa ao processo por não ter cumprido condições do contrato celebrado com o Apelado que autorizariam a cobrança das parcelas em atraso. ” (Id. 27084974, pág. 3)

Assevera que há outra contradição, porquanto tendo o “
v. acórdão ora embargado acolhido o argumento da Apelante no sentido de que, diferentemente no exposto na r. sentença de primeira instância, não houve prescrição do crédito da Apelante e, a despeito disso, atribuir o r. decisum, à Apelante, toda a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, os quais deveriam, ao menos, ser rateado entre as partes. ”
(Id. 27084974, pág. 3)

Requer que os embargos sejam acolhidos, para sanar a os vícios apontados, conferindo-lhe efeitos infringentes.

Sem contrarrazões (Id. 28897952);

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A Embargante sustenta a existência de erro material porquanto no dispositivo final do acórdão recorrido, consta que a recorrente é a “Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico” ao invés da Apelante, ora Embargante, a saber Ramagro Agrícola e Industrial Ltda.

Assiste razão ao Embargante.

Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46ª ed. Teotônio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2ª TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Defende que o acordão é contraditório pois reconhece que o
Réu – ora Embargado – através de acordo com terceiro – reconheceu o direito da Autora – ora Embargante, a qual teve sua dívida, objeto da presente ação,
devidamente quitada
. DE forma que a Embargante ajuizou a ação e se viu vencedor, pois teve o seu crédito satisfeito. Assim, “em flagrante contradição às premissas acima descritas, o v. acórdão ora embargado atribuiu à Apelante o ônus de realizar o pagamento de honorários sucumbenciais, sob a alegação de que foi a Apelante quem deu causa ao processo por não ter cumprido condições do contrato celebrado com o Apelado que autorizariam a cobrança das parcelas em atraso. ” (Id. 27084974, pág. 3)

Malgrado o argumento, não assiste razão ao Embargante, isto porque ao se ler o acordão por inteiro se identifica que foi a empresa Embargante que se tornou inadimplente primeiro, de forma que não poderia exigir o pagamento do Embargado. Ademais, os honorários da sucumbência foram fixados em razão do princípio da causalidade. Confira-se:

“[...]
Isto porque a empresa Apelante, em 07 de junho de 2005, ajuizou Ação de Rescisão Contratual, cumulada com Reintegração de Posse, em face do Apelado, nº 720-38.2006.8.11.0111 que tramitou na 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, justamente para rescindir o contrato com o Apelado.

Ocorre que referida ação foi julgada improcedente e restou reconhecido que a empresa Apelante se tornou inadimplente primeiro, de forma que não poderia exigir o pagamento do Apelado.

[...] Nesse contexto, a empresa Apelante ajuizou esta ação de cobrança sem comprovar que tinha cumprido a sua parte no contrato entabulado com o Apelado, buscando rever posicionamento já transitado em julgado sem que houvesse qualquer mudança fática, pois frise-se a empresa Apelante não comprovou que cumpriu com sua parte no contrato após a decisão proferida no Recurso de Apelação nº 9683/2011, o que autorizaria a cobrança das parcelas em atraso.

Tal situação, comprova que a empresa Apelante deu causa à propositura da demanda, o que atrai a incidência dos ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade, razão pela qual lhe deve ser imposto o dever de arcar com os honorários advocatícios. [...]” (Id. 22126451, pág. 2-3)

Frise-se o fato de existir a dívida do Embargado para com a Embargante, por si só, não autoriza a inversão do ônus sucumbencial, pois, conforma demonstrado a Embargante se tornou inadimplente em primeiro lugar e mesmo assim propôs a demanda.

Assevera que há outra contradição, porquanto tendo o “
v. acórdão ora embargado acolhido o argumento da Apelante no sentido de que, diferentemente no exposto na r. sentença de primeira instância, não houve prescrição do crédito da Apelante e, a despeito disso, atribuir o r. decisum, à Apelante, toda a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, os quais deveriam, ao menos, ser rateado entre as partes. ”
(Id. 27084974, pág. 3)

Do mesmo modo não procede o argumento da Embargante, conforme já afirmado os honorários sucumbenciais nestes autos decorrem da aplicação do princípio da causalidade, eis que a Embargante ajuizou ação contra o Embargado visando rescindir o contrato mesmo tendo se tornado inadimplente em primeiro lugar.

Assim, da análise do acórdão como um todo e não somente de trechos denota-se que não há nenhuma contradição interna no acórdão.

Nesse contexto, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (destaquei)

Esse também é o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

A contradição a ser sanada via embargos de declaração diz respeito àquela existente entre os fundamentos da decisão e a sua conclusão (contradição interna), o que não é o caso dos autos. Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão.

[...]” (ED 15178/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

Assim, as ilações da Embargante não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que ele requer a reapreciação dos elementos dos autos.

Registro que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
. ”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei).

Destarte corrijo o erro material:

Onde se lê:

“Ante o improvimento da irresignação da recorrente, Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico
,
de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.” (Id. 22126451; pág. 4)

Leia-se:

““Ante o improvimento da irresignação da recorrente,
RAMAGRO AGRICOLA E INDUSTRIAL LTDA,
de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.”
Imperioso registrar que a correção do erro material apontado não muda o resultado do julgado, ou seja,

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para que corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020